Tribunal: TJDFT
Processo: 0005058-12.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. DOIS ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERADE. APELAÇÃO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA QUE A SEMILIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ATO INFRACIONAL GRAVE, ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável, o que não é a hipótese dos autos.
2. A coação irresistível, como causa excludente da culpabilidade, somente deve ser reconhecida quando o agente não podia, na situação concreta em que se encontrava, agir em conformidade com o ordenamento.
3. Na espécie, incontroversa a materialidade e a autoria, impossível a improcedência da representação se, apesar de o representado ter alegado que foi obrigado a praticar o crime pelo imputável com quem tinha dívidas, a Defesa não logrou êxito em comprovar a existência de qualquer ameaça ou de lesões corporais que teriam o levado a participar da empreitada infracional.
4. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de dois atos infracionais graves, análogos ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, mormente porque o adolescente encontra-se em situação de risco (envolvimento na seara infracional, dificuldades familiares, uso de substância entorpecente e ausência de atividades que favoreçam seu desenvolvimento).
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que julgou procedente a representação em relação ao recorrente e a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo indeterminado, não superior a 03 (três) anos, prevista no artigo 112, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão da prática de dois atos infracionais análogos ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo.